Tribunal: TJSP
Processo: 1059236-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – ELIMINAÇÃO – Reprovação na fase de investigação social por condutas reprováveis cometidas por seus familiares (genitor e primo), existência de indisciplinas na vida escolar (quando era menor de idade) e cometimento de infrações de trânsito – Violação

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – ELIMINAÇÃO – Reprovação na fase de investigação social por condutas reprováveis cometidas por seus familiares (genitor e primo), existência de indisciplinas na vida escolar (quando era menor de idade) e cometimento de infrações de trânsito – Violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Inconsistência da justificativa da exclusão – Condutas de familiares que não se comunicam irrestrita e ilimitadamente com a vida do candidato (art. 5o, XLV, CF/88) – Inexistência de descrição acerca das indisciplinas cometidas pelo autor durante a sua vida escolar – Infrações de trânsito que não têm o condão de torna-lo inapto ao exercício do cargo – Ausente conduta inidônea e socialmente reprovável – Condutas que não se mostram capazes de indicar a inidoneidade do candidato – Precedentes desta Corte – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059236-37.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JACKSON DE OLIVEIRA CARVALHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059236-37.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.833 - bhs
2
Voto no 34.833
Apelação Cível no 1059236-37.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo / Vara da Fazenda Pública Acidentes do
Trabalho
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: JACKSON DE OLIVEIRA CARVALHO
JUIZ: Enio José Hauffe
DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO
INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO DA
POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE ANULAÇÃO DE
ATO ADMINISTRATIVO ELIMINAÇÃO Reprovação
na fase de investigação social por condutas reprováveis
cometidas por seus familiares (genitor e primo), existência
de indisciplinas na vida escolar (quando era menor de
idade) e cometimento de infrações de trânsito Violação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Inconsistência da justificativa da exclusão Condutas de
familiares
que
não
se
comunicam
irrestrita
e
ilimitadamente com a vida do candidato (art. 5o, XLV,
CF/88) – Inexistência de descrição acerca das indisciplinas
cometidas pelo autor durante a sua vida escolar Infrações
de trânsito que não têm o condão de torna-lo inapto ao
exercício do cargo
Ausente conduta inidônea e
socialmente reprovável Condutas que não se mostram
capazes de indicar a inidoneidade do candidato

Precedentes desta Corte Sentença mantida Recurso não
provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, às fls.
288/297, contra a r. sentença de fls. 281/286, que julgou procedente a
demanda, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em R$1.500,00.
Inconformada, recorreu a Fazenda ré, requerendo a reforma
da r. sentença, sob o fundamento de regularidade da exclusão do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059236-37.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.833 - bhs
3
do processo seletivo.
Estabelece ter sido apurado que o autor tem perfil
incompatível com as responsabilidades inerentes à função de Policial
Militar, revelando conduta social inadequada.
Aponta que o autor tinha conhecimento de que a
investigação social não compreenderia apenas a entrega das certidões
requeridas. Entende que a Administração tem a competência para julgar
o mérito do ato administrativo, o qual indicou, na espécie, a
inadequação das condutas perpetradas pelo autor.
Aduz que o ato questionado observou os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, em consonância aos ditames do
próprio edital. Cita, para tanto, jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 217/233.
É o relatório.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido, mas não merece provimento, pelos fundamentos
abaixo enunciados.
Trata-se de ação anulatória de ato administrativo cumulada
com obrigação de fazer e pedido de danos morais ajuizada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059236-37.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.833 - bhs
4
participante de concurso público para o ingresso na carreira de Soldado
de Segunda Classe da Polícia Militar, que foi reprovado na fase de
investigação social.
Irresignado com o ato administrativo, que supostamente
seria imotivado, requereu, o autor, a sua reintegração ao concurso, a fim
de que fosse nomeado e convocado à posse do cargo, bem como
indenizado por danos morais.
Sobre o tema, sabe-se que este E. Tribunal de Justiça tem
jurisprudência majoritária na manutenção das decisões administrativas
em sede de concurso para a carreira da Polícia Militar. E este, inclusive,
é o meu posicionamento, como se verifica dos acórdãos relativos aos
processos registrados sob os números 1047123-90.2015.8.26.0053,
1052949-92.2018.8.26.0053 e 1052912-65.2018.8.26.0053, todos de
minha relatoria.
Todavia, os presentes autos merecem atenção especial,
justamente porque no caso sub judice, observa-se a desproporcionalidade da decisão administrativa, que reputou
desabonadora a conduta do autor concernente aos seguintes itens:
6.1 Pessoa que mantenha relação de amizade, convivência
ou conivência com indivíduos envolvidos em práticas
delituosas, sabidamente lançadas à ambiência criminosa ou
que possam induzir ao cometimento de crimes;
6.2 Possuidor de comportamento que atente contra a
organização, hierarquia e a disciplina em estabelecimentos
de ensino;
6.3 Contumaz em infringir o Código de Trânsito Brasileiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059236-37.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.833 - bhs
5
bem como que seja autuado ou visto cometendo infração que
coloque em risco a integridade física ou a vida de outrem.
Sobre tais atos desabonadores, cumpre considerar que,
ainda que a Investigação Social não se reduza a investigar apenas a
pessoa do candidato, é fato que circunstâncias negativas relativas a
terceiros que sejam descobertas durante a etapa de pesquisa só podem
ser levadas em consideração para fins de reprovação se, de alguma
forma, desabonarem o próprio candidato.
E, no caos dos autos, a indicação de que o pai do genitor “é
parte no registro policial Boletim de Ocorrência (BO) no 2590/09 de
comercialização de botijão de gás”, bem como os crimes imputados ao
primo do autor, de nenhuma forma incluem o autor no cometimento dos
atos criminosos.
E, neste sentido, cumpre salientar, ainda, que o art. 5o,
XLV da Constituição Federal impede que terceiro dissociado dos fatos
seja responsabilizado pelo cometimento de crime.
Quanto à imputação de conduta escolar reprovável, em que
pese a alegação da Fazenda Pública, de que o autor foi indisciplinado no
decorrer de sua vida escolar, não há qualquer descrição dos supostos
atos desabonadores, de modo a se prejudicar qualquer juízo de valor.
Neste sentido, entendo acertada a r. sentença, ao
reconhecer que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059236-37.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.833 - bhs
6
Ocorre, todavia, em primeiro lugar, que não há como
transferir ao autor as condutas delituosas praticada por
terceiros, em verdadeira ofensa ao art. 5o, inciso XLV, da
Constituição Federal. Motivo pelo qual patente a
desproporcionalidade do ato administrativo de inaptidão do
autor baseada em tal premissa.
Neste sentido:
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPROVAÇÃO NA
FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Concurso público.
Candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar - 2a
Classe. Exclusão do certame por reprovação na fase de
investigação social. Ambiência criminosa e omissão no
Formulário. Condutas de familiares não se comunicam
irrestritamente ao candidato (art. 5°, XLV, da Constituição
Federal). Não caracterizada a ocultação dolosa de
informações. Inobservância aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade do ato administrativo no caso
específico.
Anulação
do
ato
de
exclusão.
Pedido
indenizatório por danos morais, todavia, improcedente.
Recurso
parcialmente
provido
(Apelação
Cível
no
1052712-58.2018.8.26.0053,
Rel(a)
Des(a).
HELOÍSA
MARTINS MIMESSI, j. 7 de outubro de 2019).
Em segundo lugar, não há como desclassificar o autor por
condutas praticada em sua vida escolar, especialmente se à
época era menor de idade. Ademais, não trouxe a ré quais
os atos de indisciplina praticados pelo autor e, tampouco,
em qual época estes se deram.
(...)
[grifou-se].
De igual forma, a suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação do autor, no ano de 2017, não tem o condão de torna-lo
inapto ao exercício da função, até mesmo porque não se tem notícia da
prática de infração grave. Assim, conforme bem reconheceu a r.
sentença:
“(...) Da mesma forma, a alegação de que o autor é
contumaz nas infrações de trânsito não demonstra ser
elemento suficiente para que seja desclassificado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059236-37.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.833 - bhs
7
certame. Isso porque, além de se mostrar irrazoável, o
autor informou que teve sua CNH suspensa uma única vez
em 2017.
Ademais, dentro dos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade,
a
simples
lavratura
de
infrações
administrativas de trânsito, não caracterizam por si só a
incompatibilidade para o cargo pretendido, uma vez que
não demonstram a inidoneidade do candidato”. [grifou-
se].
É este, inclusive, o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
“RECURSO
DE
APELAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CONCURSO PARA
SOLDADO
DA
POLÍCIA
MILITAR.
FASE
DE
INVESTIGAÇÃO
SOCIAL.
EXISTÊNCIA
DE
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. 1. Candidato habilitado no
exame psicológico e posteriormente inabilitado. Hipótese de
desvio de finalidade do ato administrativo, já que inexistente
nos autos de conduta inidônea ou socialmente reprovável a
determinar a incompatibilidade ao cargo pretendido. 2.
Inobservância
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade do ato administrativo discricionário que
concluiu ser o comportamento inidôneo para o exercício
do cargo de policial por possuir infrações de trânsito em
seu prontuário. Ausente conduta inidônea e socialmente
reprovável.
Exclusão
fundada
em
penalidades
administrativas. Condutas que não se mostram capazes de
indicar a inidoneidade do candidato e socialmente aceitas.
3. Sentença reformada. Recurso provido1.” [grifou-se].
“CONCUESO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO
SOCIAL. Concurso público para ingresso na Polícia
Militar do Estado de São Paulo. Reprovação na etapa de
investigação social. Fundamentos que se basearam em
infrações de trânsito. Fato que não evidencia conduta
inidônea. Aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Dano moral não configurado. Recurso
1 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1024916-97.2015.8.26.0053. Órgão
Julgador: 13a Câmara Extraordinária de Direito Público. Rel. Des. Marcelo Berthe. DJ: 05/06/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059236-37.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.833 - bhs
8
parcialmente provido2”. [grifou-se].

Cabe frisar, por fim, que embora o ato de exclusão de um
candidato do certame durante a fase de investigação seja plenamente
possível, deve ser orientado pelos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade (que integram a esfera da legalidade), os quais foram
violados nos presentes autos, autorizando excepcional reintegração do
candidato ao certame.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao apelo
(com majoração dos honorários recursais [art. 85, § 11, CPC] para
R$ 1.650,00).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1018757-02. 2019.8.26.0053. Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Público. Rel . Des. Moacir Pires. DJ: 28/01/2020.